Tribunal: TJSP
Processo: 2053076-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Pleito de reforma da decisão para que seja arbitrada verba honorária conforme o art. 85, §3o, do CPC – Cabimento – O arbitramento de honorários advocatícios por equidade exige a presença dos requisitos indicados no art. 85, §8o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Pleito de reforma da decisão para que seja arbitrada verba honorária conforme o art. 85, §3o, do CPC – Cabimento – O arbitramento de honorários advocatícios por equidade exige a presença dos requisitos indicados no art. 85, §8o, do CPC, notadamente "baixo valor da causa" ou "inestimável ou irrisório proveito econômico" – Valor da condenação que remonta à quantia de R$ 384.641,75 (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), devendo os honorários serem fixados no mínimo legal de 8% sobre o referido valor, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para condenar a agravada ao pagamento de verba honorária fixada em 8% do valor da condenação (R$ 384.641,75), consoante disposição do art. 85, §3o, II, do CPC.